Tribunal: TJDFT
Processo: 0718049-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718049-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUISA JORGE MARCONDES APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA LUISA JORGE MARCONDES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília – referente à ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora apelante, em desfavor da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO –, que julgou improcedentes os pedidos da autora. É o relatório do necessário. É cediço que incumbe ao Relator, nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É pressuposto de admissibilidade o recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na hipótese dos autos, a apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça aduzido na Apelação (ID67153751). Em decisão (ID 68632074) foi indeferida a gratuidade de justiça vindicada e oportunizado à recorrente no prazo de 5 (cinco) dias efetuar o preparo, a fim de afastar a deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem cumprimento da determinação. Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso, em razão da irregularidade formal apontada. Confira-se este Tribunal de Justiça quanto à questão: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e a não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, apesar da oportunidade a ela conferida para sanar o defeito verificado na interposição do recurso sem a necessária comprovação do preparo, implica deserção (art. 1.007 CPC). 2. Caso concreto em que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, fazendo-o posteriormente, e em que, devidamente intimado a demonstrar o recolhimento em dobro das custas processuais, somente cuidou de juntar em momentos distintos o comprovante de pagamento em duas guias simples de preparo. 2.1 Comportamento que não atende à exigência legal posta no art. 1.007, § 4o, do CPC nem à determinação judicial a que fora regularmente intimado a cumprir. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1966983, 0738275-68.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital